Tribunal: STF
Processo: HC 118238
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Considerando a pena em concreto imposta ao Paciente, configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva pelo decurso, entre uma causa de interrupção da prescrição e outra, de período superior a dois anos.



    2. Ordem concedida.